Tribunal: TJMT
Processo: 1003307-30.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1003307-30.2022.8.11.0021
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Agua Boa
Recorrente: RAFAEL DE MOURA
Recorrida: WILLIAN BARBOSA DE ARAUJO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA REITERADA DE CONDUTA DELITUOSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIMENTO DE TESE DE PRESCRIÇÃO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DA PRÁTICA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO OPORTUNIZADO À PARTE RECORRENTE DE PRODUZIR PROVA ORAL. PREJUÍZO CONFIGURADO COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de que acolheu a tese de prescrição, sob o fundamento de que os atos praticados teriam iniciado em 2019.
2. Os atos praticados apesar de iniciados em 2019 foram perpetuados, e a cada novo ilícito é interrompido o prazo prescricional.
3. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003307-30.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DE MOURA - CPF: 004.517.941-76 (RECORRENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MARINA MENDONCA DANIN - CPF: 051.988.981-98 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 704.228.261-20 (RECORRIDO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024